Tribunal: CARF
Processo: 10980.902218/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o Despacho Decisório que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de cerceamento do direito de defesa e de nulidade da decisão de primeira instância.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
PIS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
A decisão que considerou constitucional o caput do art. 3o da Lei no 9.718/98 e declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da Contribuição para PIS/PASEP e COFINS. Aplicação do RE no 585.235/MG proferido em regime de repercussão geral.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DARF NÃO LOCALIZADO.
Consideram-se confissão de dívida os débitos declarados em DCOMP. Não localizado nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito, não se caracterizam a certeza e a liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito que ampara o pedido de compensação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902218/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.231 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
cerceamento do direito de defesa e de nulidade da decisão de primeira
instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
PIS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI No 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO
GERAL.
A decisão que considerou constitucional o caput do art. 3o da Lei no 9.718/98 e
declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o
faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
Contribuição para PIS/PASEP e COFINS. Aplicação do RE no 585.235/MG
proferido em regime de repercussão geral.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DARF NÃO LOCALIZADO.
Consideram-se confissão de dívida os débitos declarados em DCOMP. Não
localizado nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil o DARF
indicado no PER/DCOMP como origem do crédito, não se caracterizam a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902218/2010-48
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.231 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902218/2010-48

certeza e a liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito que ampara o
pedido de compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou pedido de compensação relativo a pagamento a maior ou indevido, a título de
Contribuição para o PIS/PASEP, supostamente recolhido indevidamente pelo sujeito passivo.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso:
“Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
08950.26747.140306.1.3.047816, por meio da qual a contribuinte em epígrafe,
valendo-se de crédito de R$ 9.975,84, relativo ao DARF de PIS cumulativo
(código 8109), recolhido em 15/01/2002, no valor de R$ 10.788,62, extinguiu o
débito de PIS não cumulativo (código 6912), do período de apuração de
fevereiro de 2006, no valor de R$ 7.634,60.
Em 19/05/2010 foi emitido despacho decisório (rastreamento no
863088235) de não homologação da compensação pelo fato de não ter sido
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF discriminado na
DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.231 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902218/2010-48

Uma vez cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou,
em 24/06/2009, a manifestação de inconformidade na qual alega que o crédito
decorre da declaração de inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718, de 1998, no RE357950, e que aproveitou o referido crédito nos
termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Demonstra numericamente a origem do crédito e diz estar amparada pelo
art. 170 do CTN. Cita e transcreve jurisprudência administrativa e judicial, que
entende pertinente ao caso, e, ressaltando o contido no art. 165 do CTN, insiste
no direito à restituição/compensação. Ao final, pede a homologação da
compensação”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR (DRJ/
Curitiba), por meio do Acórdão no 06-40.084 - 3a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 023 a 027)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim
ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA
DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a
legislação vigente, restando, por disposição constitucional, ao Poder
Judiciário a competência para apreciar inconformismos relativos à sua
validade ou constitucionalidade.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO
PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no
PER/DCOMP, é de se considerar não-homologada a compensação
declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido“.
Devidamente cientificada em 04/12/2014 pelo recebimento da Intimação
APOIO/SEORT no 230/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba - PR, como
se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 032), e não resignada com o deslinde
desfavorável após o julgamento de primeira instância, em 22/12/2014, consoante o carimbo
aposto pela unidade preparadora na primeira folha da peça recursal, a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (doc. fls. 034 a 040), por meio do qual basicamente reitera as razões de sua
Manifestação de Inconformidade e argui a nulidade do Acórdão recorrido. Alega, em síntese,
que:
a. apurou crédito tributário referente à contribuição ao PIS em razão da
declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o , da Lei no 9.718/98,
proferida pelo Supremo Tribunal de Federal, razão pela qual apresentou
PER/DCOMP para compensar débitos, conforme lhe faculta o art. 74 da

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.231 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902218/2010-48

Lei no 9.430/96, não homologada sob a alegação de inexistência de
crédito;
b. a DRJ/Curitiba, sob o fundamento de falta de competência para apreciar a
constitucionalidade de Lei, teria deixado de analisar todos os argumentos
expostos na sua Manifestação de Inconformidade, negando vigência ao art.
31 do Decreto no 70.235/1972, que estabelece que a decisão deve referir-se
expressamente às razões suscitada pelo impugnante contra as exigências e,
assim não o fazendo, teria gerado “incongruência entre as razões de
defesa suscitadas e a fundamentação do v. acórdão”, o que remeteria à
necessidade de sua anulação;
c. o STF teria declarado a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 com o reconhecimento de sua repercussão geral, de forma que a
ampliação da base de cálculo da Contribuição para o PIS conferida pela
Lei seria ilegal e inconstitucional, devendo ser garantido o seu direito a
recolher a referida Contribuição nos moldes da Lei Complementar no
70/1991, tendo a empresa apurado crédito oponível ao Fisco sobre receitas
financeiras;
d. não subsistiria a alegação de que o julgamento do STF não teria efeito
erga omnes, pois o julgamento ocorreu sob repercussão geral;
e. pleiteia o crédito referente à contribuição ao PIS em montante de R$
9.975,84, conforme planilha de cálculo que apresenta, correspondente à
Declaração de Compensação constante do presente processo, tendo em
vista que o referido valor “decorre da incidência da Contribuição ao PIS
sobre receitas de aplicação financeira, variações monetárias ativas,
descontos obtidos e juros auferidos pela empresa no período de dezembro
de 2001, conforme se depreende do Livro Razão Analítico da recorrente
(Anexo III)”, e a própria Receita Federal poderia verificar a existência das
"outras receitas" contabilizadas pela empresa por meio das informações
prestadas em sua DIPJ;
f. do cotejo dos documentos contábeis referidos, aliados à planilha de
cálculo, seria possível comprovar a existência de créditos no período
correspondente a DCOMP apresentada, ante a inconstitucionalidade
declarada pelo STF, e que “não se alegue a impossibilidade de se admitir
os documentos apresentados na presente etapa processual”, porque este
Conselho já teria consolidado o entendimento quanto a essa possibilidade
em observância ao princípio da verdade material”.
À vista do exposto, com esses argumentos, espera ao fim do seu apelo que se
“conheça, julgue e dê provimento, para que seja homologada a declaração de compensação em
epígrafe, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 3°, §1°, da Lei n° 9.718/98”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.231 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902218/2010-48

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento. Há arguição de preliminar de
nulidade.
Preliminar de nulidade do Acórdão recorrido
A recorrente inicialmente defende que o Acórdão recorrido deveria ser anulado
em razão de cerceamento do seu direito de defesa, por ter o colegiado deixado de analisar todos
os argumentos expostos na sua Manifestação de Inconformidade, infringindo assim o art. 31 do
Decreto no 70.235/1972 por deixar de referir-se expressamente às razões suscitada pela
impugnante, gerando incongruência entre as razões de defesa suscitadas e a fundamentação do
julgado. Vejamos.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.231 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902218/2010-48

A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Assim, se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se
tenha considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na
sua invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
A decisão questionada foi proferida por colegiado regularmente instaurado, com
jurisdição sobre o estabelecimento da contribuinte, no exercício de sua competência legal e
regimental para conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações
de inconformidade em processos administrativos fiscais, e com observância à todas as
formalidades prescritas.
Observo ainda que a impugnante, em sua Manifestação de Inconformidade (doc.
fls. 010 a 021), defendeu a reforma do Despacho Decisório com os argumentos, em síntese, de
que o crédito seria originário de débito declarado em DCTF, apurado com base no § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/98 e declarado inconstitucional do pelo Supremo Tribunal Federal, e que tal
débito teria sido extinto por meio de pagamento relativo ao período de apuração encerrado em
31/12/2001 e recolhido em DARF de 15/01/2002.
Confrontando o alegado com o que consta da decisão recorrida, vejo que o voto
condutor do julgado afastou os dois argumentos, sustentando que:
1) é defeso ao julgador administrativo apreciar inconformismos relativos à
validade ou constitucionalidade da legislação vigente, cabendo a este somente
aplicá-la; e
2) inexiste comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, pois o
DARF nele informado não foi localizado nos sistemas da Receita Federal do
Brasil.
Ora, no meu sentir, não se deixou de apreciar nenhum argumento utilizado pela
impugnante. Todos os argumentos usados como fundamento para afastar a não homologação
foram atacados pela decisão de piso.
Ainda que assim não fosse, ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater
todos os argumentos manejados pela parte.
Já é pacífico neste E. Conselho que não é necessário rebater, uma a uma, as
alegações do sujeito passivo. Deve o julgador apresentar razões suficientes para fundamentar o
seu voto, sem deixar de apreciar fundamento capaz de, isoladamente, alterar o mérito da matéria
discutida.
Ou seja, encontrando o julgador fundamentos suficientes para justificar seu
convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras alegações, ainda que destas tenha a
parte se utilizado, porque já então inócuas frente ao julgado. Neste sentido, também são diversos
os julgados na esfera judicial (verbis):
"RECURSO
ESPECIAL.
IMÓVEL
FUNCIONAL
ADMINISTRADO
PELA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA - SAF. OCUPAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO MILITAR.
ALIENAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ART.
535,
DO
CPC.
VIOLAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ.
1. Não ocorre violação do art. 535, do CPC, quando o acórdão recorrido não
denota qualquer omissão, contradição ou obscuridade no referente à tutela
prestada, uma vez que o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.231 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902218/2010-48

argumentações trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e
suficientes ao deslinde da controvérsia.
2. É passível de alienação o imóvel funcional que, à época de edição da Lei 8.025/90,
era administrado pela Secretaria da Administração Federal da Presidência da República
– SAF, ainda que ocupado fosse por servidores militares, não se aplicando ao caso a
vedação inscrita no art. 1o, § 2o, I, desta norma.
3. Precedentes: REsp 61.999/DF, REsp 155.259/DF, REsp 76.493/DF, REsp
59.119/DF, RMS 21.769/DF (STF).
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido" (REsp no
394.768/DF, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 01/07/2002, pág. 00247).
"RECURSO ESPECIAL - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - ART. 535, I E II,
DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO.
1 - Inexiste violação ao art. 535, I e II, do CPC, se o Tribunal a quo, de forma clara
e precisa, pronunciou-se acerca dos fundamentos suficientes à prestação
jurisdicional invocada.
2 - Agravo improvido" (AGREsp n.o 109.122/PR, Relator Ministro CASTRO MEIRA,
DJ de 08/09/2003, p. 00263).
Nesses termos, entendo que em nenhum momento teria a decisão recorrida
deixado de analisar fundamentos utilizados pelo contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade capazes de infirmar o Despacho Decisório que não homologou a declaração de
compensação, o que poderia implicar em cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão.
Assim, improcedente a arguição de nulidade.

Análise do mérito
Trata-se de Manifestação de Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de
compensação formalizada no PER/DCOMP no 08950.26747.140306.1.3.04-7816, de 14/03/2006
(doc. fls. 006 a 009), por meio da qual a recorrente pretendia compensar créditos tributários de
PIS/PASEP oriundos da DCOMP no 09702.96302.150206.1.3.04-1810 e de um suposto DARF
de 15/01/2002, no montante de R$ 10.788,62, com débitos da mesma Contribuição relativos ao
período de apuração FEV/2006, em montante de R$ 7.634,60.
A recorrente tem alegado que o crédito seria decorrente da a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, sustentando ainda que todos os documentos que junta ao
Recurso Voluntário demonstrariam o indébito.
É possível se observar com clareza que o Despacho Decisório de fls. 002 não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP objeto do presente processo por não ter
sido confirmada a existência do crédito informado na Declaração, em decorrência de não ter sido
localizado o DARF com o pagamento que o teria originado, supostamente recolhido em
15/01/2002, e que teria sido informado na DCOMP no 09702.96302.150206.1.3.04-1810,
indicada como origem do crédito na Declaração objeto do presente processo (fls. 007).
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sob os fundamentos de que, inexistindo o direito creditório informado no
PER/DCOMP, é de se considerar não-homologada a compensação declarada e que seria defeso
ao julgador da esfera administrativa apreciar inconformismos relativos à validade ou
constitucionalidade da Lei tributária. Sustentou-se, no voto condutor da decisão recorrida, que
(fls. 024 e ss. – destaques no original):
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.231 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902218/2010-48

“Cabe ressaltar, primeiramente, que a compensação tributária exige que o sujeito
passivo tenha contra a Fazenda Pública um crédito líquido e certo, conforme dispõe o
art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzido:
(...)
A certeza diz respeito, in casu, ao reconhecimento por parte da Secretaria da Receita
Federal do Brasil quanto à possibilidade de a contribuinte compensar-se de supostos
indébitos. Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova documental do
quantum compensável, a ser reconhecido pelo devedor.
Por sua vez, o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (com as modificações
legais posteriores), estabelece que a compensação tributária deve ser realizada pela
contribuinte através da entrega da Declaração de Compensação, gerada
obrigatoriamente através do programa PER/DCOMP, com todas as informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados.
Desse modo, para que a compensação declarada pela contribuinte possa ser homologada
pela autoridade administrativa, e surta os efeitos desejados (extinção de um crédito
tributário), é imprescindível que seja confirmada a existência do direito creditório
informado na DCOMP.
No caso, conforme se verifica, o crédito indicado na DCOMP não existe, pois o DARF
apontado como origem do crédito não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Nesses termos, pelo simples fato de não existir a comprovação do direito creditório
informado no PER/DCOMP, é de se confirmar a não-homologação da compensação
declarada.
(...)
Por outro lado, quanto à questão da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998 (RE 357950), é de se verificar que a mesma não pode ser apreciada no
presente âmbito.
Com efeito, por conta do caráter vinculado da atividade administrativa, considerações
sobre a inconstitucionalidade de dispositivos legais não se encontram sob a
discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente pela
lei, não dando, portanto, margem a conjecturas atinentes a juízos de valor. Nesse
contexto, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato
administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, como a contraposição a
princípios constitucionais, somente podem ser reconhecidos pela via competente, no
caso o Poder Judiciário.
É verdade que, sob certas condições, o julgador administrativo deve afastar a aplicação
de norma inconstitucional. Estas condições, no entanto, são as que se encontram
expressas no Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, que dispõe:
(...)
Ou seja, apesar de não ser esse o entendimento da contribuinte, claro está que a
atribuição dos julgadores está limitada a afastar a aplicação apenas de leis declaradas
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de forma inequívoca e
definitiva, atendendo ainda a determinação do Secretário da Receita Federal. É de se
ressaltar contudo que, no caso em análise, apesar da existência de entendimentos do
STF, expressos em julgamentos proferidos, não foram comprovadas as condições
descritas no citado decreto para a sua aplicação, afinal, as decisões mencionadas foram
proferidas apenas em relação a casos específicos envolvendo, também, partes
específicas (que não a contribuinte)”.
Inicialmente cabe destacar, como salientado pela recorrente, que o Supremo
Tribunal Federal (STF), no RE no 585.235/MG proferido em regime de repercussão geral, tratou
da base de cálculo das Contribuições estabelecida pela Lei no 9.718/98, em decisão que
considerou constitucional o caput do art. 3o do ato legal e declarou a inconstitucionalidade de seu
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.231 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902218/2010-48

§ 1o, estabelecendo que apenas o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela
receita bruta advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
Contribuição para PIS/PASEP e COFINS. A matéria já é de amplo conhecimento deste
Conselho.
Não obstante, saiba a recorrente que a existência da decisão judicial somente veda
que o órgão arrecadador tome por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica e considere irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas, como preceituava o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Ou seja, a princípio, o julgado não enseja que a autoridade administrativa
competente para reconhecer o crédito tome como verdadeiras as informações prestadas pelo
contribuinte na DCOMP, determinando o reconhecimento do crédito, nem impõe que esta se
abstenha de promover todas as verificações realizadas com vistas a seu reconhecimento, tais
como exame da escrita do contribuinte, do conteúdo das declarações apresentadas e demais
verificações necessárias à constatação da sua certeza e liquidez.
Assim, em pedidos de restituição/compensação com créditos decorrentes de ação
judicial, não basta, a princípio, alegar somente o resultado do julgado na esfera judicial. É
necessário, como bem assevera a decisão de piso, trazer elementos que comprovem a certeza e a
liquidez do crédito vindicado.
Fica claro nos autos que tanto a não homologação da DCOMP pela autoridade
administrativa competente, quanto sua manutenção pela autoridade julgadora de primeira
instância, se pautaram pelo fundamento de que o DARF informado como origem do crédito não
foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
De fato, em todo o conjunto probatório encaminhado pela recorrente, não há a
apresentação do DARF de 15/01/2002 que daria origem ao crédito. Ressalte-se ainda que nem
uma linha sequer foi mencionada no Recurso sobre a não localização do mencionado DARF.
Ora, mesmo que os documentos trazidos aos autos com o Recurso Voluntário
possam comprovar que a empresa tenha apurado a Contribuição para o PIS/PASEP em montante
maior do que o devido, esta não conseguiu comprovar a existência do pagamento feito para
extinguir o débito junto à Receita Federal, o que motivou tanto o Despacho Decisório, quanto o
Acórdão recorrido, a não reconhecer o direito creditório e não homologar a compensação
materializada na DCOMP.
Ou seja, tenta a recorrente ver reconhecido direito creditório decorrente de
pagamento indevido ou a maior da Contribuição, mas não logrou êxito em comprovar a
existência deste pagamento. Lembre-se que é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.231 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902218/2010-48

Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários
somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);
iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
Nesses termos, não tendo a recorrente afastado o fundamento que teria motivado o
não reconhecimento do direito ao crédito, pela não localização do DARF, nem trazido aos autos
qualquer documento ou elemento de prova que pudesse materializar e comprovar a sua

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.231 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.902218/2010-48

existência, não há, no meu entender, razão para reforma do Despacho Decisório ou do Acórdão
recorrido.
À vista do exposto, e tendo em conta que consideram-se confissão de dívida os
débitos declarados em DCOMP, não tendo sido localizado nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito, não se
caracterizam a certeza e a liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito que ampara a
declaração de compensação.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário do contribuinte para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital